Tribunal: TCU
Processo: 019.789/2025-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
PENSÃO CIVIL. Atos de Pensão civil da unidade emissora Ministério da Economia (Extinto), enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 7902/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU e o art. 7o, inciso I, da Resolução-TCU 353/2023, em ordenar o registro dos atos constantes do processo a seguir relacionado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, e adotar as medidas elencadas no item 1.7. 1. Processo TC- Processo 019.789/2025-4 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Maria de Lourdes Goncalves de Moura (XXX.762.107-XX); Marilena Bilate Beserra Siqueira (XXX.032.557-XX); Monica Alves da Silva (XXX.661.595-XX); Risoleda Aspiazo Meda (XXX.591.027-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Economia (extinto). 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. Para o ato de Pensão civil de JOSAFA BESERRA SIQUEIRA, informar ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), por meio de sua Diretoria de Benefícios e Relacionamento com o Cidadão, que a Sra. MARILENA BILATE BESERRA SIQUEIRA acumula benefício de pensão do RPPS (Ministério da Economia (Extinto) ) com benefício previdência do Regime Geral de Previdência Social (RGPS) para fins de aplicação do art. 24, 2o, da citada EC 103/2019. 1.7.2. Para o ato de Pensão civil de WILSON BOMFIM DE MOURA, informar ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), por meio de sua Diretoria de Benefícios e Relacionamento com o Cidadão, que a Sra. MARIA DE LOURDES GONCALVES DE MOURA acumula benefício de pensão do RPPS (Ministério da Economia (Extinto) ) com benefício previdência do Regime Geral de Previdência Social (RGPS) para fins de aplicação do art. 24, 2o, da citada EC 103/2019.